Tribunal: CARF
Processo: 10580.724553/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724553/2013-54
ACÓRDÃO
9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE ACÓRDÃOS INDICADO
COMO PARADIGMA E RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando inexiste similitude fático-jurídica entre
acórdão recorrido e paradigma, por configurar anacronismo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votou pelas conclusões o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti e Mario Hermes Soares Campos.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
1.967/1.978) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 2.001/2.006) ― interposto pela Fazenda Nacional sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 12/2/2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que negou
provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo principal e da empresa integrante do grupo
econômico, bem como deu provimento aos recursos voluntários dos sujeitos passivos solidários
(diretores/pessoas físicas) para excluí-los do polo passivo da exigência fiscal, consubstanciada no
Acórdão no 2201-004.944 (e-fls. 1.955/1.965), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da
matéria (i) “responsabilidade solidária dos sócios administradores” (pessoas físicas), cuja ementa
do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/12/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO
FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos inexistentes.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Incabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, quando
não estiver suficientemente comprovado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo principal. Por maioria
de votos em dar provimento aos recursos voluntários dos sujeitos passivos
solidários (diretores/pessoas físicas) para excluí-los do pólo passivo da exigência
fiscal. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que negava
provimento. Por maioria de votos em negar provimento ao recurso voluntário da
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
3
empresa integrante do grupo econômico. Vencidos os conselheiros Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso que davam provimento.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo sujeito
passivo principal (e-fls. 2.028/2.031), porém os aclaratórios foram rejeitados (e-fls. 2.053/2.056).

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2301-005.617, Processo no 10314.728047/2015-46 (e-fls. 1.979/1.992), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem, com a empresa autuada, pelos créditos tributários as pessoas que
agiram com infração à lei, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 386/441) e dos responsáveis solidários (e-fls. 615/665, 833/883, 1.003/1.053, 1.189/1.239,
1.375/1.425, 1.561/1.566), insurgindo-se em face do lançamento de ofício notificado,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 15/27).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração (DEBCAD 51.036.544-2) por
glosa de compensação, bem como através de Auto de Infração (DEBCAD 51.036.545-0) por multa
isolada por falsidade em declaração.
Consta que o sujeito passivo principal parcelou os valores em aberto decorrente das
compensações não homologadas (e-fls. 1.909/1.910), que foram glosadas, porém manteve a
discussão contra a multa isolada de 150% aplicada por falsidade na declaração.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
4
Consta que a ação fiscal objetivou verificar as compensações efetuadas pela
empresa e declaradas em GFIP. Informa-se que o contribuinte possuía ações judiciais visando
obter não tributação e respectiva compensação de contribuições previdenciárias sobre diversos
fatos geradores. Consta que a empresa desrespeitou mandamento judicial que denegou a
compensação de férias e salário maternidade, bem como não aguardou o trânsito em julgado para
as rubricas de um terço de férias e quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado.
No que ainda importa ao debate, consta no relatório fiscal (e-fls. 25/27) e no relato
das instâncias ordinárias, que os administradores foram responsabilizados por indicação do art.
135, III, do CTN, sob a justificativa de que ocorreu a compensação indevida de valores sem trânsito
em julgado (rubricas de auxílio-doença, auxílio-acidente, e um terço de férias) e a compensação
indevida de valores cuja ordem judicial foi denegatória (rubricas denegadas de férias e salário
maternidade), desrespeitando, assim, o art. 170-A do CTN. Os responsabilizados tinham os cargos
de gestão consubstanciado nas nomenclaturas Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de
Marketing.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 09-50.423 - 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 1.634/1.655),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Acerca dos administradores, entendeu a DRJ que “[o]s diretores, gerentes ou
representantes da empresa, respondem pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos”. Compreendeu-se
que houve cadeia de comando a partir dos diretores/administradores para ordenar a
compensação.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo principal (e-fls.
1.689/1.713) e dos responsáveis solidários (e-fls. 1.718/1.745, 1.746/1.777, 1.778/1.809,
1.810/1.841, 1.842/1.873, 1.874/1.905), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda
instância no CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no
essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
5
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pelas partes interessadas.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Registro que o contribuinte, sujeito passivo principal, também interpôs recurso
especial de divergência (e-fls. 2.065/2.091), porém não foi admitido (e-fls. 2.095/2.100). Houve
interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 2.237/2.240).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a
responsabilidade solidária dos diretores/administradores, isto é, das pessoas físicas com poder de
comando e gerência pelos atos praticados pela sociedade empresária.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “responsabilidade solidária dos sócios
administradores”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois havendo multa isolada por falsidade na declaração de compensação
(GFIP) deve-se impor responsabilidade solidária para os gestores da pessoa jurídica que
detentores do poder de comando ordenam a efetivação da transmissão das compensações ilícitas.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.035/2.051) as partes interessadas (responsáveis solidários
pessoas físicas) se manifestam pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude
fática. Sustentam que as razões para excluir a responsabilidade são fatos específicos que não vão
estar presentes no paradigma decorrente de outro caso concreto. No acórdão recorrido não teria
a indicação de subsunção em hipótese do art. 124, havendo apenas indicação genérica do art. 135,
enquanto o paradigma foi fundado em provas específicas e concretas que enquadram os
responsáveis no art. 124 e, ainda, se enquadra os fatos no art. 135, de modo a formar o vínculo de
solidariedade pessoal.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas manifestações,
especialmente argumenta que não foram imputados quaisquer atos praticados pessoalmente que
se encaixem em uma das hipóteses de responsabilidade pessoal do(s) administrador(es).
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
6
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2201-004.944, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “responsabilidade solidária dos sócios administradores”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-005.617

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Em relação ao pressuposto extrínseco da tempestividade, o recurso até se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto apenas neste particular como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
7
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Porém, não há o pleno atendimento dos requisitos regimentais. Especialmente em
relação a divergência jurisprudencial, ela não se demonstra. Veja-se.
Os casos, recorrido e paradigmático, não possuem identidade fático-jurídica.
Ora, constata-se que o acórdão recorrido tangencia análise específica e probatória
ao assentar que:

Em relação aos sujeitos passivos solidários (diretores da entidade) – (...) a
fiscalização não demonstrou de forma clara e precisa a participação efetiva e
dolosa dos mesmos no sentido de agir para a prática das condutas listadas no
relatório fiscal em relação à Seguridade Social.

Deveria a autoridade fiscal efetuar o lançamento da solidariedade passiva
com base no artigo 124 do CTN relacionando uma das situações de seus incisos I
ou II e combinado com o artigo 135, III do CTN comprovar a situação ali
especificada. Contudo a autoridade fiscal deixou de
fundamentar a
responsabilidade solidária fazendo apenas em relação ao art. 135 do CTN que
trata da responsabilidade pessoal de terceiros.

Mesmo que assim fosse, a situação elencada no inciso III do art. 135 do CTN
"atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos", não restou devidamente comprovada pela fiscalização.
Ademais, o acórdão recorrido estaria assentado exclusivamente no art. 135 do CTN.
Noutro vértice, o acórdão paradigma tangencia o debate também por questão
probatória e de específicos elementos dos próprios autos, o que já afasta qualquer identidade
com o recorrido por ser de outro contribuinte.
Aliás, o acórdão paradigma é baseado em dupla imputação, vale dizer, no art. 135,
III, combinado com o art. 124, I e II, ambos do CTN, conforme se extrai do seu relatório, nestes
termos expressado: “Foram considerados como responsáveis solidários pelo crédito tributário
lançado, com fundamento no artigo 135, III, c/c artigo 124, I e II, ambos do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 1966, as seguintes pessoas físicas: (...).”
E, no mais, o acórdão de embargos do paradigma (2301-008.948), que
complementa e integra o paradigma (2301-005.617), posteriormente e sem modificá-lo, assenta
que “para atribuição de responsabilidade aos administradores da empresa faz-se necessária a
apuração de um ato, distinto do próprio descumprimento da obrigação tributária, em ofensa à lei
ou com excesso de poderes” e, na sequência, diz que “[n]o caso presente, a autoridade fiscal
concluiu (fls. 515 e seguintes) que houve ofensa à lei” e que “está correta a responsabilização dos
diretores (e-fl. 521/522 do Relatório Fiscal)”.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.541 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724553/2013-54
8
Isto é, o contexto paradigmático apresenta quadro probatório próprio assentado às
fls. 515 e seguintes e 521/522 daqueles autos, que sequer se sabe o conteúdo em detalhamento e
especificidade e, decerto, contém subsunção dúplice nos arts. 135 e 124 do CTN, enquanto o
recorrido fala apenas no art. 135 do CTN.
Noutra ótica, consta no relatório fiscal dos autos ora em julgamento que os
diretores responsabilizados eram diretor presidente, diretor financeiro e diretor de marketing e no
paradigma não há o esclarecimento de quais as funções de cada diretor, o que poderia interferir
na análise, já que sem especificações, por exemplo, pode-se questionar se o diretor de marketing
teria responsabilidade sobre GFIP transmitida e não homologada por ter pretendido compensar
situação vedada. Fato é que particularidades do caso a caso impossibilitam o comparativo.
Tem-se, portanto, ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
cotejados, destarte os modelos adotados impossibilitam a comparação entre as respectivas
conclusões.
Desta forma, o apontado paradigma apresenta anacronismo e não pode servir para
tentativa de reforma do acórdão recorrido.
Sendo assim, não reconheço o dissenso jurisprudencial e deixo de conhecer do
recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2279
DF CARF MF
Original